Tribunal: STF
Processo: ARE 1455050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO -CRECHE. NÃO-INCIDÈNCIA. VERBA INDENIZATÓRIA. ABRANGÊNCIA AOS FILIADOS DA AUTORA SITUADOS DENTRO DOSLIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO, FILIADOS NOMOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES STF REs 573.232 e 612.043. REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Não merece acolhimento a preliminar, visto que a matéria discutida nas razões de apelo da União (multa diária por descumprimento de decisão) não se encontra preclusa, haja vista constar expressamente da r. sentença a condenação da ré ao pagamento da multa. 



    2. Os valores de natureza indenízatória não implicam acréscimo patrimonial, mas a reconstituição da perda patrimonial, não restando tipificado ofato gerador de imposto de renda. Súmula 310- "O Auxilio -creche não integra o salário -de -contribuição' Não há divergência na jurisprudência acerca do tema quanto a natureza indenizatória do auxílio pré-escolar (auxílio creche) e consequente não incidência de imposto de renda. 



    3. No tocante ao limite de idade para pagamento do referido beneficio, verifica-se que as verbas referentes aos pagamentos de auxílio -creche decorrem de previsão no Decreto n° 977, de 10/09/93, que, dispondo sobre aassistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, regulamenta, nesse âmbito, o disposto nos arts. 84, IV, da Constituição e 54, IV, da Lei n°8.069/90. 



    4. O C. STJ ao analisar a limitação temporal de norma análoga ao art. 4°, caput, do Decreto n° 977/93, entende que "até seis anos de idade" deve ser interpretado como 'na data em que o dependente do servidor completar 6 (seis) anos. 



    5. Escorreita a r. sentença que determinou que os substituídos da autora têm direito de ser restituidos dos valores do imposto de renda incidente sobre o beneficio da assistência pré-escolar, devidamente corrigidos e também o direito ao pagamento da assistência pré-escolar aos dependentes até seis anos de idade, sem a incidência do imposto de renda. 



    6. O entendimento da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal corrobora com o parágrafo único do art. 2°-A da Lei Ç494/97, no sentido de que a autorização a que se refere o art. 5°, XXI deve ser expressa por ato individual do associado ou por assembleia da entidade, sendo insuficiente a mera autorização genérica prevista em cláusula estatutária, sendo esses associados os únicos beneficiados pela sentença de procedência e, consequentemente, apenas eles dispõem de título jurídico para promover a execução. 



    7. A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada á inicial do processo de conhecimento. Esta é a exegese das decisões proferidas pelo STF, em âmbito de repercussão geral, nos REs 573.232 e 612.043. 



    8. Em relação a condenação da ré, ao pagamento da multa diária aplicada em razão do descumprimento da antecipação da tutela, entendo que merece reparo a r. sentença, isso porque a União foi diligente para cumprir a decisão judicial, realizando todas as diligências necessárias para o seu cumprimento, se tratando de decisão complexa e de dificil e trabalhoso cumprimento, de vez que envolve milhares de servidores, sob jurisdições fiscais diversas, compreensível que o seu integral cumprimento demande tempo e trâmites administrativos complexos e demorados, de modo a ser afastada a multa diária. 



    9. Apelo da União provido. Remessa oficial parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido.



    Em 7 de setembro de 2023, a Presidência proferiu decisão em que foi determinada a devolução dos autos ao tribunal de origem, sob o fundamento de que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”.



    O feito retornou ao Tribunal de origem, o qual proferiu decisão nos seguintes termos:



    O STF determinou a devolução destes autos ao fundamento de que “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.” 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o Recorrente impugna decisão prolatada por esta Vice-Presidência com lastro no art. 1.030, V, do CPC. 



    Nessa ordem de ideias, determino, com a devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória.



    Torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e 109, §2º e 8º, III, ambos da CF. Sustenta, em essência, que “o efeito do julgamento do pedido da presente, ao contrário do quanto decidido pelo D. Juízo “a quo”, deverá atingir aqueles que figuraram como filiados da parte no processo, ou seja, de sua substituta processual e do efeito expansivo do acórdão em tutela coletiva, a qual se estende a todos os associados filiados, PRESENTES E FUTUROS, que se enquadrem na hipótese da norma individual e concreta constituída pelo decisum”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não demonstrou, de maneira suficientemente fundamentada, os motivos pelos quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015 (ARE 1.321.091-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Ademais, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente